Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS, MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REAÇÃO PROVOCADA PELO ORGANISMO DA PACIENTE. PROCEDIMENTO BEM SUCEDIDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.

1. Aplica-se o CDC na relação jurídica existente entre paciente e médico, mormente à realização de cirurgia estética.

2. Para ocorrer a reparação civil por ato ilícito devem estar presentes a culpa do agente, o dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade.

3. Não é possível imputar responsabilidade civil ao médico, se afastada qualquer negligência, imprudência ou imperícia pelo laudo pericial, que concluiu que o procedimento cirúrgico foi realizado de forma adequada, embora o resultado tenha sido decorrente da condição da paciente.

4. Nas obrigações de resultado, o profissional deve atingir o objetivo determinado, não bastando apenas o emprego da melhor técnica.

5. A obrigação de resultado na cirurgia plástica estética impõe a presunção de culpa do profissional e a inversão do ônus probatório em favor do consumidor paciente.

6. Negou-se provimento ao recurso.